Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de origem, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A executada alegou excesso de execução em razão da ausência de dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa nos cálculos apresentados pela exequente. A decisão agravada considerou que a impugnante buscava alterar a coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de excesso de execução, fundamentada na ausência de dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não expressamente previstas no título executivo judicial transitado em julgado, pode ser acolhida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, e se a discussão sobre a fonte de custeio e o equilíbrio atuarial do plano de previdência privada pode ser reanalisada nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, tornando incabível a impugnação ao cumprimento de sentença que visa modificar parâmetros fixados no título executivo judicial.
4. No caso concreto, a alegação de excesso de execução decorrente da ausência de descontos de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não encontra respaldo no título executivo judicial, o qual não previu expressamente tais deduções.
5. Este Tribunal de Justiça já havia decidido, na fase de conhecimento, que não havia elementos que indicassem a necessidade de formação de fonte de custeio para garantir o pagamento do benefício em percentual equivalente ao fixado para os contribuintes do sexo masculino, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS (Tema 452).
6. Alegações genéricas de impacto financeiro e comprometimento do equilíbrio atuarial não são suficientes para afastar a exigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial. A matéria relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial já foi apreciada e decidida, estando, portanto, acobertada pela coisa julgada.
7. A pretensão da agravante de incluir descontos não previstos na condenação transitada em julgado configura tentativa de alterar a coisa julgada por via inadequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fase de cumprimento de sentença não permite a rediscussão de matérias já apreciadas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A ausência de previsão expressa no título executivo judicial de descontos relativos a contribuições extraordinárias e taxa administrativa impede sua inclusão na fase de cumprimento de sentença.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 525, § 1o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 639.138/RS (Tema 452); TJDFT, Acórdão 1630373, 07456035120218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022; TJDFT, Acórdão 788792, 20090111762468APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/5/2014; TJDFT, Acórdão 1941733, 0729718-92.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024; TJDFT, Acórdão 1942181, 0720282-12.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024.